Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702644-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO SUPPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O In casu, foi proferida sentença extintiva do processo, ante o pedido de desistência, formulado pela parte agravante.. Diante disso, impõe concluir pela perda do objeto do recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator